Tribunal: CARF
Processo: 10830.906863/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.906863/2010-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.478 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
CONAJ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a contribuinte seja intimada
a elaborar demonstrativo correlacionando as notas fiscais, os extratos bancários e a DIPJ
acostados aos autos entre si e a documentação contábil a ser anexada, de forma a comprovar, de
forma individualizada e inequívoca: (i) o recebimento líquido, descontado das respectivas
retenções, das receitas relativas às retenções alegadas e não confirmadas; (ii) o oferecimento à
tributação das referidas receitas, relativas às retenções alegadas e não confirmadas; bem como a,
caso entenda necessário, adicionar manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua
ciência, conforme estabelece o art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
246/252) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 230, o qual homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 07883.97818.060306.1.3.02-0810, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ
do 3o trimestre de 2005, informado no montante de R$ 35.130,01 e reconhecido no valor de R$
27.847,35, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte informado
como retido no montante de R$ 7.282,66, conforme relatório de “Análise de Crédito” do
despacho decisório, às folhas 231/232, na tabela reproduzida a seguir:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.906863/2010-53
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.478 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906863/2010-53

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/07), a contribuinte defende a
legitimidade de todas as parcelas de crédito arroladas no PER/DCOMP. Apresenta como
elementos de prova (i) o comprovante de rendimentos de fl. 15, (ii) cópia das notas fiscais que
deram origem às retenções, onde constam os valores retidos a título de IRPJ e (iii) cópia do razão
analítico, onde consta a contabilização dos recebimentos relativos a essas mesmas notas fiscais.
No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum crédito adicional, tendo em vista,
em síntese do necessário, que os informes de rendimento constantes dos autos e as DIRF
consultadas confirmam os valores reconhecidos no despacho decisório, não se afigurando os
demais documentos acostados como hábeis a comprovar o direito à dedução do IRRF, em face
do disposto na legislação de regência.
Ciência do acórdão DRJ em 18/01/2019 (folha 256). Recurso voluntário postado
em 15/02/2019 (folha 260).
A recorrente, às folhas 261/269, alega, em síntese do essencial, que todos os
créditos decorrentes de tributos e contribuições retidos na fonte foram devidamente registrados
na DIPJ 2005/2006, estando tal declaração, a DCTF e a DCOMP totalmente convergentes, o que
comprovaria a legalidade da compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, conforme disposto no art. 56, §§5o, 6o e 7o do
Decreto no 7.574/2001. Portanto, dele conheço.
A lide se restringe à confirmação do montante de IRRF informado como retido
pela fonte pagadora Klabin S/A no montante de R$ 7.282,66, adicionalmente ao montante já
confirmado como retido pela mesma fonte pagadora, de R$ 15.924,56..
Consoante o art. 55 da Lei 7.450/85, a retenção de imposto de renda na fonte só
pode ser deduzida na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, no âmbito do CARF, impõe-se acatar a determinação da Súmula
CARF no 143, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A contribuinte junta aos autos extratos bancários, os quais configuram
documentos hábeis a comprovar o recebimento dos valores líquidos das transações indicadas em
suas notas fiscais, isto é, valores descontados das retenções em questão, se relacionados
específica e inequivocamente entre si e a livros contábeis regularmente escriturados.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.478 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906863/2010-53

Resta saber, ainda, se os rendimentos correspondentes a tais retenções, caso
comprovadas, foram regularmente oferecidos à tributação, para que as referidas retenções
possam ser deduzidas do resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que a contribuinte seja intimada a elaborar demonstrativo correlacionando as notas
fiscais, os extratos bancários e a DIPJ acostados aos autos entre si e a documentação contábil a
ser anexada, de forma a comprovar, de forma individualizada e inequívoca: (i) o recebimento
líquido, descontado das respectivas retenções, das receitas relativas às retenções alegadas e não
confirmadas; (ii) o oferecimento à tributação das referidas receitas, relativas às retenções
alegadas e não confirmadas; bem como a, caso entenda necessário, adicionar manifestação, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência, conforme estabelece o art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital